Tribunal: STF
Processo: ARE 1505821
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Agravo de Instrumento. Execução de sentença. Determinação visando à expedição de ofício requisitório complementar. Viabilidade. Desnecessidade da expedição de novo precatório, na medida em que se perseguem valores decorrentes da atualização monetária da dívida principal. Afronta ao art. 100 da CF/88 não caracterizada. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso improvido” (eDOC 10 – ID: ed3d64b7, p. 3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 100, § 8º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se ser indevida a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago. 



    Alega-se que a expedição de precatório complementar apenas pode ocorrer quando a insuficiência de depósito derivar de erros materiais ou aritméticos, ou seja, vedada para o pagamento da diferença apurada em razão a alteração de critérios ou índices de atualização (eDOC 12 – ID: 25b47593, p. 9).



    Argumenta-se, assim, que o pagamento de valor complementar ou suplementar em decorrência de diferença apurada relacionada com critério ou a índice de atualização monetária não poderá ser feito por meio de simples ofício nem através do precatório anteriormente expedido, devendo ser expedido um novo ofício requisitório (eDOC 12 – ID: 25b47593, p. 12).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que fora determinada a expedição de ofício requisitório na modalidade de aditamento ao precatório original, a fim de atingir apenas os resíduos decorrentes da atualização dos valores da dívida original. Registrou que, nesse caso, não há necessidade de expedição de novo precatório. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Infere-se dos autos que o juízo 'a quo' deferiu a expedição de ofício requisitório, na modalidade de aditamento ao precatório original (fls. 811). 



    E referida decisão objetiva alcançar resíduos decorrentes da mera atualização dos valores da dívida original, conforme deflui da conta apresentada (fls. 705/706). 



    A Fazenda do Estado, como propõe neste recurso, ao exigir que se expeça novo precatório para pagamento de eventual saldo em favor do exequente, aí sim, protagoniza hipótese de manifesto excesso formal, apto a comprometer a eficácia e de todo incompatível com a esperada economia processual.



    De fato, a questão controvertida nestes autos não transpira situação própria de “nova execução”, mas, sim, instrumentaliza expediente que busca o pagamento de diferenças de juros e correção monetária, incidentes sobre o saldo devedor (fls. 705/706).



    E não há que se cogitar que expedição de ofício requisitório complementar é inconstitucional, porquanto não reproduz valor já integralmente pago, senão que sinaliza mera atualização monetária. 



    Pensar de outra maneira seria dar guarida à instabilidade jurídica e à violação da coisa julgada, eis que a expedição de um novo precatório repercutiria negativamente contra o direito dos exequentes, ora agravantes, já que exigiria adequação a uma nova ordem cronológica a ser cumprida.



    (...)



    Portanto, não há que se cogitar da necessidade de expedição de novo precatório, máxime pelo fato de que as diferenças de valores discutidas não se consubstanciam em dívida nova senão em pagamentos efetuados a menor” (eDOC 10 – ID: ed3d64b7)  



    No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.924, assentou que a determinação de expedição de precatório complementar, com base no mesmo precatório, seria cabível apenas quando decorrente de erro material e inexatidão aritmética, contidos no precatório original, assim como de substituição, por força de lei, do índice aplicado. Transcrevo sua ementa:  



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. CRÉDITO COMPLEMENTAR: NOVO PRECATÓRIO. Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inciso V do art. 336. CF, art. 100. Interpretação conforme sem redução do texto. I. - Dispõe o inciso V do art. 336 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que "para pagamentos complementares serão utilizados os mesmos precatórios satisfeitos parcialmente até o seu integral cumprimento". Interpretação conforme, sem redução do texto, para o fim de ficar assentado que "pagamentos complementares", referidos no citado preceito regimental, são somente aqueles decorrentes de erro material e inexatidão aritmética, contidos no precatório original, bem assim da substituição, por força de lei, do índice aplicado. II. - ADI julgada procedente, em parte”. (ADI 2.924, rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJe 6.9.2007)  



    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, a fim de apurar o enquadramento a alguma das hipóteses autorizativas da expedição e precatório complementar e a necessidade de expedição de novo precatório,  demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. O Tribunal, no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, assentou ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto à configuração de fracionamento da execução e ao enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatórios complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. (...)” (ARE 1171677 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.10.2019 – grifo nosso)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. (...)” (ARE 1197477 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.08.2019 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente